Tribunal: TJBA
Processo: 8016728-96.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-04
Data de publicação: 2023-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016728-96.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA JACILDA DE SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JERONIMO LUIZ PLACIDO DE MESQUITA, YURI OLIVEIRA ARLEO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CANDEIAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE CANDEIAS. SERVIDOR PÚBLICO. IMPUGNADA A EXONERAÇÃO DECORRENTE DE APOSENTAÇÃO JUNTO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO PROCESSUAL SOB O RITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DA DEFINIÇÃO DO RITO PELO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. HIPÓTESE QUE SE ADEQUA AO § 1º, INCISO III DO ART. 2º DA LEI 12.153/2009. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Agravo de Instrumento n.
8016728-96.2022.8.05.0000
, em que é recorrente
Mari
a Jacilda de Souza dos Santos
e recorrido o
Município de Candeias.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, ____ de _______________ de 2022.

Presidente

Desa. Regina Helena Ramos Reis

Relatora

Procurador(a) de Justiça